Tribunal: CARF
Processo: 10920.900438/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900438/2011-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.219 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) (fls. 49), ao qual farei as complementações
necessárias:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação - DCOMP, por
meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ com
débito de sua responsabilidade. O crédito postulado, no valor de R$ 44.488,40,
corresponderia ao saldo negativo do imposto apurado no 1o trimestre de 2005.
2. Através do Despacho Decisório de fl. 03, a Delegacia da Receita Federal – DRF em
Joinville reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 4.844,35 e
homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido. O reconhecimento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900438/2011-22
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.219 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900438/2011-22

parcial do crédito deveu-se à não confirmação de parte das retenções na fonte que
compuseram o saldo negativo pleiteado.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 05/16), alegando, em
síntese, I) que seu direito independe das informações fornecidas pelas fontes retentoras
o imposto, II) que não lhe foi possível, em razão do exíguo tempo, juntar os documentos
necessários, III) que não lhe compete fazer prova da retenção havida, IV) que deve
prevalecer o princípio da verdade material, V) que é imprescindível a realização de
perícia para constatar que as retenções foram destacadas nas notas fiscais e estão
contabilizadas. Requereu, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito, o
deferimento da perícia e a reforma do despacho decisório.

Em 27 de novembro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PR) negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa (fls. 48):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e
desde que seja comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo da
apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se
suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.

Cientificada (AR fls.36) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
195/208 no qual requer a conversão do julgamento em diligência, uma vez que a comprovação
dos valores não reconhecidos na decisão recorrida estão em poder das tomadoras de serviço da
Recorrente, sendo impossível a ela produzir uma prova de retenção/pagamento que está em
poder de terceiros. Requer, ainda, a juntada de parte da documentação que, por amostragem,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.219 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900438/2011-22

comprovaria o seu direito (livro diário, livro caixa, comprovante de movimentação bancária).
Pondera que a quantidade de documentos juntadas é significativa e, por esse motivo, não teria
condições de juntar toda a documentação, pois, em algumas situações somente 3 (três) tomadores
teriam 91 (noventa e uma operações envolvidas).

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade do despacho decisório por
ausência de motivação. Nas suas palavras, “é mister que a ‘Autoridade Administrativa’ ao
efetuar o lançamento (art. 142, caput, do CTN), carreie elementos hábeis à comprovação da
prática infrativa, uma vez que a NF (Notificação Fiscal) – ou documento que o valha – desvela,
em linguagem jurídica competente, a textualização dos fatos cuja ocorrência importa para o
Direito Tributário. A mera indicação de dispositivos legais ditos infringidos não labora a favor
da presunção de inexistência de crédito em favor da Recorrente.
Incorreta a premissa da Recorrente. Isso porque, a hipótese dos autos não se refere
ao lançamento (no qual o ônus da prova é da fazenda) e sim ao pedido de compensação por ela
formulado. Sendo assim, compete à Recorrente o ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
por ela pleiteado, para, só então, ser autorizada sua restituição e compensação. Sendo assim, não
há que falar em nulidade do despacho decisório.

2) MÉRITO

Em seu recurso a Recorrente alega que inexiste via legal para correção das DIRF ́s
emitidas pelo tomador de serviço e exatamente por esse motivo requereu, em sua manifestação
de inconformidade, perícia para que se fosse confirmado que os valores destacados no
recebimento líquido dos seus preços guaram perfeita identidade com os montantes declarados
como retidos e que compuseram a PER/DCOMP.
A decisão recorrida, por sua vez, conclui que:
10. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência
do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária. A inconformada não juntou
documento algum que pudesse comprovar as retenções, quando se sabe ser tal
providência imprescindível, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.219 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900438/2011-22

É bem verdade que, na ausência dos comprovantes de retenção, deveria a
Recorrente ter juntado à impugnação, comprovantes, ainda que por amostragem, de que os
valores foram efetivamente retidos pela fonte pagadora como o fez, agora, em fase recursal, uma
vez que, como já exposto, é dela o ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Por outro lado, entendo corretas as alegações da impugnante no sentido de que,
eventual erro cometido pelos tomadores de serviço no preenchimento da DIRF é matéria que
foge a sua competência. Isso porque o artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, estabelece,
em seu parágrafo primeiro, a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, nos seguintes
termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Sendo assim, em atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como ao
princípio da verdade material entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que
a DRF de origem:
a) Intime a contribuinte a demonstrar o erro relativo às retenções na fonte e junte
documentação necessária a sua comprovação;
b) Verifique se as receitas relativas às retenções na fonte foram oferecidas à
tributação.;
c) Apresente relatório conclusivo podendo, se assim entender necessário, intimar
as fontes pagadoras para esclarecer eventuais inconsistências.
d) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital